Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios objetivos apresentados no art. 85, § 2o, do CPC e, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076, STJ).
2. Embora a Lei n. 14.365/2022 tenha introduzido o § 8o-A no art. 85, do CPC, tal dispositivo deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base suas particularidades. De fato, por meio dessa norma, o legislador impôs ao magistrado uma normativa administrativa não cogente e não seguida sequer pela maioria dos advogados, de modo que não deve ser interpretado literalmente, mas, sim, conjugado com os demais critérios previstos em lei para apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais, quais sejam: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC). Ocorre que a aplicação literal e irrestrita desse dispositivo prejudicaria o exercício do direito de ação, implicando um aumento substancial das despesas sucumbenciais ao perdedor, tornando os honorários advocatícios, em muitas causas simples, mais atrativos do que o próprio objeto principal do processo.
3. Considerando que, na linha do art. 8o, do CPC, ao aplicar as normas, “[...] o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade [...]”, que o valor da causa é muito baixo, que houve rápida tramitação do feito na origem e que não houve produção de prova, mister majorar o valor fixado na origem com base na apreciação equitativa.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.